Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. TERMO A QUO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. FATOR DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ.
2. É firme o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme recurso repetitivo (Tema n. 905) e enunciado de súmula n. 523, que é possível a aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do indébito tributário, não podendo, contudo, ser cumulada com qualquer outro índice, inclusive juros de mora.
3. Recursos conhecidos. Provido o recurso dos réus e parcialmente provido o recurso do Autor.